Tribunal: TJDFT
Processo: 0005938-12.2016.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0005938-12.2016.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE GILDO DOS SANTOS APELADO: MARIA CONCEICAO IMACULADA SILVA EMBARGADO: SILVESTRE BARBOSA DE MELO D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 26649459 e documentos seguintes, SILVESTRE BARBOSA DE MELO informa que ainda constam no sistema do DETRAN/DF restrições judicial e administrativa, dívidas em aberto de licenciamentos, IPVAs dos anos de 2016 a 2020, e ainda, alienação fiduciária no veículo objeto da lide. O órgão de trânsito já foi intimado reiteradas vezes para cumprir a ordem judicial emanada no acórdão de ID 21558264, cumprindo-a consoante ID 25275621 e 25275622. Assim, diante do noticiado, à diligente Secretaria para intimar o DETRAN/DF para retirar quaisquer restrições (administrativa, cancelamento das dívidas dos licenciamentos, IPVAs dos anos 2016 até 2020, baixa da alienação fiduciária) sobre o veículo do requerente, consolidando a propriedade em seu nome, consoante determinado no julgado de ID 21558264, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Encaminhe-se cópia do ofício ID 23860556 ao DETRAN. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador